Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705179-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Raimundo Nonato Pires do Carmo Ivete Satiko Zensque Pires do Carmo Apelada: Atrium &amp; Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Raimundo Nonato Pires do Carmo e Ivete Satiko Zensque Pires do Carmo (Id. 54629268) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 54629266), que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que os apelantes apenas informaram a impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, mas não comprovaram as respectivas rendas médias mensais. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes apresentem seus respectivos comprovantes de renda para a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator